Tribunal: STF
Processo: ARE 1335608
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Inviável o acolhimento de preliminar de nulidade dos autos, em razão de alegada quebra de cadeia de custódia, sob a alegação de supostas filmagens da ação delitiva realizada por testemunha – não foram objetos de arguições pelo Ministério Público, tampouco mencionadas na decisão que pronunciou o recorrente. 
    2. Ademais, a própria testemunha que realizou as filmagens afirmou judicialmente que gravou somente a parte final dos fatos narrados na denúncia, não havendo qualquer imagem referente às agressões sofridas pela vítima. 
    3. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de que foi o acusado foi um dos que atentou contra vida da vítima, impõe-se o deferimento de sua pronúncia para que seja julgado por um conselho de sentença, juízo natural dos delitos contra a vida. 
    4. Pelas mesmas razões, as qualificadoras somente podem ser afastadas do contexto da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto fático-probatório, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 
    5. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. Negado provimento ao recurso do réu.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, LVII, da CF. Aduz que:
    (i) “o Acórdão hostilizado, ao não reconhecer a nulidade da ação penal pela quebra da cadeia de custódia , ao argumento de que não foram objetos de arguições pelo Ministério Público, tampouco mencionadas na decisão que pronunciou o Recorrente, acabou por contrariar os incisos do dispositivo constitucional referido, que tratam do cerceamento de defesa e do in dubio pro reo”; 
    (ii) “ a denúncia se sustentou única e exclusivamente na palavra da vítima prestada em sede inquisitorial, palavra esta que foi sensivelmente modificada na audiência instrutória”;
    (iii) “resta claro que os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1053002-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de agosto de 2021. 
    Ministro Luís Roberto Barroso
    Relator